Tribunal: TJSP
Processo: 2247329-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – contrato de locação de imóvel não residencial – Cumprimento de sentença – Desnecessidade de imissão de posse em razão da entrega das chaves – Necessidade de retirada das chaves para vistoria no imóvel – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – contrato de locação de imóvel não residencial – Cumprimento de sentença – Desnecessidade de imissão de posse em razão da entrega das chaves – Necessidade de retirada das chaves para vistoria no imóvel – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247329-29.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.094 - fss
Registro: 2020.0000076594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247329-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EVANICE BONDÂNCIA FERNANDES, é embargado MUNICÍPIO
DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247329-29.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.094 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2247329-29.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Evanice Bondância Fernandes
Embargado: Município de Guarulhos
Interessado: Procuradoria do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos (1a Vara da Fazenda Pública - Proc. n.o 0024129-52.2018.8.26.0224)
Juiz (a):
Luís Antonio Nocito Echevarria
VOTO N.o 43.094
Embargos de declaração - Agravo de instrumento Ação de
despejo por falta de pagamento contrato de locação de
imóvel não residencial
Cumprimento de sentença

Desnecessidade de imissão de posse em razão da entrega
das chaves
Necessidade de retirada das chaves para
vistoria no imóvel Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 252/256 negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão trasladada à fl.
119 (fl. 177 dos autos principais), proferida nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento e descumprimento de cláusulas contratuais,
fundada em contrato de locação de imóvel não residencial, em fase de
cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, esclareceu a
desnecessidade de imissão na posse, tendo-se em conta a entrega das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247329-29.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.094 - fss
3
chaves em cartório, tendo sido determinado que a agravante providencie
o que foi solicitado pela municipalidade para emissão do auto de vistoria
do corpo de bombeiros. Em embargos de declaração a agravante, ora
embargante, argui, em síntese, que há omissão no acórdão, em razão da
manutenção da r. decisão proferida no caso vertente; que o Município
violou o princípio da legalidade ao descumprir o prazo estabelecido
pelos decretos municipais; razoabilidade na entrega das chaves; certidão
da serventia equivocada; que não se há de falar em sanção e
responsabilidade para a agravante quanto ao acesso ao imóvel em razão
da vistoria; necessidade de diligência em razão do objeto da demanda
ora discutida.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247329-29.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.094 - fss
4
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). A embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante, ora embargante,
pleiteia a desnecessidade de cumprir a decisão fixada pelo Juízo, ou seja,
o douto juiz de primeiro grau esclareceu a desnecessidade de imissão na
posse, tendo-se em conta a entrega das chaves em cartório, tendo sido
determinado que a agravante providencie o que foi solicitado pela
municipalidade para emissão do auto de vistoria do corpo de bombeiros.
Sendo assim, constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a manter a decisão que determinou que proceda à exequente
retirada das chaves dos autos no caso vertente para que possa ser
realizada a vistoria solicitada pela municipalidade.
Portanto, sem razão a embargante, pois
inexiste no acórdão a alegada omissão e contradição. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam a corrigir eventuais erros de
julgamento, e a contradição que lhe dá ensejo deve existir no corpo do
acórdão, consistente em afirmações incompatíveis uma com a outra que
nele tenham sido feitas na fundamentação da decisão, ou, ainda, na
incompatibilidade entre a fundamentação e a decisão. Trata-se, no
presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do
recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos, ou seja, o v. acórdão não apresenta erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247329-29.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.094 - fss
5
omissão ou contradição que o faça incompleto ou obscuridade que
necessite ser aclarada. Não incumbe ao julgador referir-se a todos os
dispositivos legais apontados pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação
ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque a decisão fundamentou-
se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do
julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por
elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator:
Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de
15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247329-29.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.094 - fss
6
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica